Tribunal: TJDFT
Processo: 0738897-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO.
1. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente; ao receber o veículo, a parte adquire a propriedade do bem e deve arcar com os consectários a ela inerentes, tais como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição.
2. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro; no mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.
3. Não é possível a determinação para transferência do veículo, já que essa depende de vistoria sobre o bem (Acórdão 1387634, 07009599020218070011, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte recorrente, cabível unicamente impor ao DETRAN-DF que anote a venda do veículo.
4. Cabível a condenação do réu/recorrente a promover a transferência do veículo e adimplir os encargos posteriores à tradição, devendo, se o caso, buscar a regularização da cadeia dominial em ação própria, ressalvado o seu direito de regresso contra terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.